Tribunal: TJDFT
Processo: 0714728-19.2022.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO CUMULADA COM PARTILHA DE BENS. DIVÓRCIO DECRETADO NO TRANSCURSO DA LIDE. CONTROVÉRSIA RESTRITA A PARTILHA DOS BENS E OBRIGAÇÕES COMUNS. PARTILHA DO PATRIMÔNIO COMUM ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DO VÍNCULO CONJUGAL. CASAMENTO. REGIME DE BENS. COMUNHÃO PARCIAL. DÉBITOS CONTRAÍDOS NA CONSTÂNCIA DO VÍNCULO. PRESUNÇÃO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS. COMUNICABILIDADE (CC, ART. 1.658). PROVEITO ECONÔMICO EXCLUSIVO DO EX-CONSORTE. COMPROVAÇÃO INOCORRÊNCIA (CC, ART. 1.663, §1o). MEDIDA PROTETIVA ANTECEDENTE AO DIVÓRCIO. AFASTAMENTO DO EX-MARIDO DO LAR COMUM E PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO. REPERCUSSÃO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA. IRRELEVÂNCIA PARA OS EFEITOS DA PARTILHA. APELAÇÃO. REGULARIDADE FORMAL. PARTILHA DAS OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS. IMPERIOSIDADE. APELO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. POSTULAÇÃO. DESCABIMENTO (CPC, ART. 1.012 e §§ 1o e 3o). GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO NO CURSO PROCESSUAL. NOVO PEDIDO EM GRAU DE APELO. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REGULARIDADE FORMAL. AFERIÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E A ENSEJAREM A REFORMA DA SENTENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§ 1o e 3o).
2. À parte que, em desconformidade com o que restara resolvido, insurge-se contra resolução que lhe fora favorável, carece de interesse recursal apto a ensejar o conhecimento do inconformismo que veiculara quanto ao já acolhido, daí defluindo que, uma vez deferido o beneplácito da gratuidade de justiça no curso da lide e ratificada a salvaguarda pela sentença, não estando a questão compreendida no objeto do pedido recursal, descabido, porquanto desnecessário, qualquer pronunciamento ratificando a concessão do beneplácito.
3. A peça recursal, enquanto destinada a alinhar os fatos e fundamentos aptos a aparelharem o inconformismo e ensejar seu acolhimento, deve estar aparelhada com argumentação crítica e juridicamente alinhavada apta a desqualificar as premissas que nortearam o julgado devolvido a reexame, devendo guardar estrita correlação com o decidido na moldura do princípio da congruência, e, suprindo esses requisitos formais, notadamente quando suficientemente qualificada as partes para identificação de sua posição processual, revestindo-se, pois, de aptidão técnica para o devido conhecimento do recurso, que cumprira sua regularidade formal materializada na expressão do devido processo legal (CPC, arts. 1.010, I a IV).
4. Extinto o vínculo matrimonial pautado pelo regime patrimonial da comunhão parcial de bens com a decretação do divórcio, resultando do regime do enlace a presunção de que as obrigações passivas e os bens adquiridos na constância do vínculo a título oneroso comunicam-se, passando a integrar o acervo comum, devem ser rateados igualmente entre os ex-consortes como efeito anexo à extinção do vínculo conjugal, observadas as exceções estabelecidas pelo próprio legislador à presunção legal emoldurada como forma de ser preservado o alcance do regime patrimonial eleito (CC, arts. 1.658, 1.659, II, e 1.660, I).
5. Sob a égide do regime patrimonial da comunhão parcial de bens, os bens adquiridos na constância do matrimônio comunicam-se, integrando o monte partilhável na hipótese de rompimento do vínculo conjugal, com a decretação do divórcio, ressoando determinante para irradiação desse resultado a data em que germinara o fato gerador do patrimônio ou, outrossim, das obrigações passivas, ou seja, se o crédito ou a obrigação germinaram ainda na constância da relação, conquanto tenham se consolidado somente após a separação, divórcio ou dissolução da união estável.
6. Os débitos contraídos no transcurso do vínculo conjugal, mediante a contratação de mútuos, devem ser igualmente partilhados, não restando afastada a obrigação sob o prisma de que não auferira qualquer proveito com os valores emprestados, quando desprovido de qualquer elemento a corroborar o aduzido, presumindo-se que houvera a reversão das obrigações em prol da família, por encerrar consectário do regime patrimonial pertinente à comunhão parcial, que compreende o rateio tanto do ativo como do passivo contraído em favor da entidade familiar (CC, art. 1.663, §1o, e 1.664).
7. A concessão de medida protetiva à ex-consorte antes da dissolução do vínculo conjugal, ensejando o afastamento do cônjuge varão do lar comum, não irradia nenhum efeito patrimonial, pois destinada exclusivamente à preservação da incolumidade física e psíquica da vitimada por situação de violência doméstica, e, ademais, tem eficácia temporal limitada pela subsistência de situação de risco, daí porque, dissolvido o vínculo matrimonial via divórcio, deve o patrimônio comum ser partilhado, dele integrando o ativo e passivo emergido no transcurso do casamento.
8. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
9. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, desprovida. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Honorários recursais fixados. Unânime.